Tribunal: TJSP
Processo: 2080611-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Ação de arbitramento de honorários advocatícios.
Não havendo contrato escrito entre o autor e o falecido, não é possível apurar a existência de convenção entre partes sobre o local de pagamento. Por esta razão, o foro competente para o ajuizamento da demanda é o domicílio do devedor. Como o domicílio do devedor pertence à jurisdição do Foro Central, não há fundamento para a remessa dos autos ao

Ementa:
Ação de arbitramento de honorários advocatícios.
Não havendo contrato escrito entre o autor e o falecido, não é possível apurar a existência de convenção entre partes sobre o local de pagamento. Por esta razão, o foro competente para o ajuizamento da demanda é o domicílio do devedor. Como o domicílio do devedor pertence à jurisdição do Foro Central, não há fundamento para a remessa dos autos ao Foro Regional da Lapa.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333577
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2080611-08.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ALESSANDRO MATEUS PIMENTEL JUNIOR, é agravado ESPÓLIO DE
ALFREDO ANGELO COLLI (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080611-08.2020.8.26.0000 -Voto no 34.098
2
Comarca: SÃO PAULO – F. CENTRAL – 20a VARA CÍVEL.
Agravante: ALESSANDRO MATEUS PIMENTEL JUNIOR.
Agravado: ESPÓLIO DE ALFREDO ANGELO COLLI (não citado).
MM(a). Juiz(a) Prolator(a): Raquel Machado Carleial de Andrade.
VOTO No 34.098
Ação de arbitramento de honorários advocatícios.
Não havendo contrato escrito entre o autor e o falecido,
não é possível apurar a existência de convenção entre
partes sobre o local de pagamento. Por esta razão, o
foro competente para o ajuizamento da demanda é o
domicílio do devedor. Como o domicílio do devedor
pertence à jurisdição do Foro Central, não há
fundamento para a remessa dos autos ao Foro Regional
da Lapa.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão
integrada por embargos declaratórios que, em ação de arbitramento de
honorários advocatícios, determinou a redistribuição do processo para uma das
varas cíveis do Foro Regional da Lapa (fls. 30 e 38).
Preliminarmente, o agravante afirma que requereu os
benefícios da gratuidade da justiça em primeira instância, mas o pedido não foi
apreciado. No mérito, sustenta que, de acordo com o art. 53, III, alínea "d", do
CPC e com os precedentes do STJ, o foro competente para o julgamento da
presente demanda, de arbitramento de honorários advocatícios, é o domicílio em
que o escritório prestador do serviço está localizado, por ser o local em que a
obrigação de pagamento deveria ser cumprida. Alega que, ainda que se
considere que o foro competente é o domicílio do de cujus, o foro competente é o
Central, pois o falecido possuía domicílio na Avenida Ipiranga, no 1.284, conforme
informado na exordial. Argumenta que o fato de um dos herdeiros do falecido
residir em endereço abrangido pela competência do Foro Regional da Lapa não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080611-08.2020.8.26.0000 -Voto no 34.098
3
fundamenta o decreto de incompetência ora impugnado. Por isso, requer a
reforma da r. decisão agravada.
Recebido o recurso no efeito suspensivo (fl. 41), está em
termos para julgamento.
É o relatório.
Preliminarmente, releva consignar que a concessão da
gratuidade da justiça, nesta sede, antes da apreciação pelo juízo a quo, implicaria
supressão de instância. No entanto, para que se garanta o acesso à Justiça, e
somente para que se processe o presente recurso, há que ser deferido o
benefício, uma vez que a hipossuficiência alegada tem presunção iuris tantum de
que o agravante não tem condições de arcar com as custas e as despesas
processuais, sem prejuízo do próprio sustento. E tal presunção, por ora, não foi
infirmada pelos documentos constantes dos autos.
Respeitada a convicção da i. magistrada de primeiro grau, o
recurso comporta provimento.
Cuida-se
de
ação
de
arbitramento
de
honorários
advocatícios fundada nos serviços prestados pelo agravante para a elaboração
do testamento de Alfredo Angelo Colli, que não pôde ser concluído em razão do
falecimento do testador, e para a intermediação na compra de um imóvel.
Tratando-se de contrato verbal de prestação de serviços
advocatícios, não é possível apurar a existência de convenção entre partes sobre
o local de pagamento.
Sobre o tema, confiram-se as ementas dos seguintes
julgados desta E. Corte:
Exceção de Incompetência. Ação de arbitramento de
honorários advocatícios. Tratando-se de contrato verbal e
ficando impossibilitada a apuração da existência de
convenção pelas partes em relação ao local do pagamento,
o foro competente para o ajuizamento da ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080611-08.2020.8.26.0000 -Voto no 34.098
4
arbitramento é o do domicílio do devedor, nos termos dos
arts. 94 do CPC e 327 do Código Civil. Decisão mantida.
Recurso não provido.
(Agravo de Instrumento no 2067748-59.2016.8.26.0000, Rel.
Des. CESAR LACERDA, j. 26/04/2016).
Agravo Regimental - Mandato Arbitramento de honorários
advocatícios
Exceção de incompetência relativa

Contrato verbal - Competência firmada pela regra geral do
artigo 94, CPC - exegese do art. 327, CC - Não havendo
estipulação em contrário, o foro competente para o
ajuizamento da ação de arbitramento de honorários é o do
domicílio do devedor, nos termos dos arts. 94 do CPC e 327
do Código Civil de 2002. - Decisão mantida Recurso a que
se nega seguimento, por decisão monocrática
Agravo
Regimental não provido.
(Agravo Interno no 2017664-59.2013.8.26.0000, Rel. Des.
MANOEL JUSTINO BEZERRA FILHO, j. 18/02/2014).
Assim, o foro competente para o ajuizamento da ação de
arbitramento de honorários é o domicílio do devedor. E, de acordo com o contrato
de compra e venda de imóvel firmado pelo falecido, ele era residente e
domiciliado na Avenida Ipiranga, no 1284, ap. 1304, no bairro República, na
cidade de São Paulo1, que pertence à jurisdição do Foro Central.
Portanto, pelos elementos constantes nos autos, não há
fundamento para a remessa dos autos ao Foro Regional da Lapa.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reformar a
r. decisão agravada e reconhecer o Foro Central como competente para o
julgamento da presente demanda.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator
1 Fl. 19 dos autos de origem (no 1014004-21.2020.8.26.0100).